Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-50.2026.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000604-50.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA DANIELLA LEAO BRAUN - CPF: 973.066.061-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). ABSENTEÍSMO. AFASTAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). A recorrente alega nulidade da sentença por erro de julgamento e, no mérito, sustenta que seus afastamentos, por serem para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, não poderiam impactar negativamente no cálculo da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a menção equivocada ao ano de exercício na sentença, sem constituir o fundamento central do julgado, acarreta sua nulidade; e (
ii
) se a servidora faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando seus afastamentos, que superam o limite legal, não têm a justificativa de acompanhamento de pessoa da família comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção pontual e equivocada ao ano de exercício na fundamentação da sentença, quando não representa o pilar da decisão e não gera prejuízo demonstrado à parte, constitui mero erro material e não enseja a declaração de nulidade do julgado
.

4. Embora os afastamentos para tratamento da própria saúde ou de familiar, previstos em lei como de efetivo exercício, não possam ser computados como absenteísmo para suprimir a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob pena de ofensa à razoabilidade, a aplicação desse entendimento depende da comprovação inequívoca da natureza e legalidade do afastamento.

5. No caso concreto, a servidora não se desincumbiu do ônus de provar que seus afastamentos se enquadravam em hipótese legalmente protegida. Os documentos médicos indicam o acompanhamento de terceiro sem vínculo de parentesco comprovado, o que legitima o ato administrativo que considerou as ausências para fins de absenteísmo e indeferiu a gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. O erro material na sentença, como a menção a um ano diverso do discutido, não acarreta sua nulidade quando não constitui o fundamento central da decisão e não há demonstração de prejuízo à parte. 2. A supressão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) com base em absenteísmo é legítima quando o servidor público, cujos afastamentos ultrapassam o limite previsto em decreto, não comprova que as ausências se enquadram nas hipóteses legalmente protegidas, como licença para tratamento de saúde próprio ou de pessoa da família, recaindo sobre si o ônus dessa prova (art. 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1o, III; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 129, VIII; Decreto Estadual no 984/2024, art. 12; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. Turma Recursal Cível. Recurso Inominado no 1000575-14.2025.8.11.0040. Relator Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos. Terceira Turma Recursal. Julgado em 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000604-50.2026.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: PAULA DANIELLA LEAO BRAUN

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULA DANIELLA LEAO BRAUN ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora da rede pública estadual e, apesar de ter tido afastamentos devidamente justificados, teve o valor da sua Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) reduzido; b) alega que, com base em simulação e considerando as faltas justificadas, teria direito ao valor de R$ 9.299,49, mas recebeu apenas R$ 4.518,40; c) a conduta do Estado em computar afastamentos legais como absenteísmo para reduzir a gratificação é ilegal e viola os princípios da isonomia e legalidade. Requereu a condenação do requerido ao pagamento da diferença
da gratificação
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos critérios e metas, tanto individuais quanto coletivos, para o recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC; b) os documentos juntados (certificados e atestados) são insuficientes para demonstrar o atendimento de todos os requisitos legais previstos no Decreto no 984/2024; c) não foi juntada declaração oficial de pontuação emitida pela Comissão de Avaliação;
e
d) os holerites acostados não continham qualquer registro de pagamento da referida gratificação referente ao ano de 2024, o que contradiz a alegação de pagamento a menor.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula, pois analisou o ano de 2024, enquanto o pedido e as provas se referem a 2025; b) os afastamentos, por serem legalmente justificados, não podem gerar prejuízo na pontuação da GR, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia; c) não foi possível juntar o Boletim da GR porque o sistema de consulta do próprio Estado estava indisponível, caracterizando cerceamento de defesa e tornando a prova diabólica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
procedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processual.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A recorrente alega a nulidade da sentença (ID 358155376) por erro de julgamento, sustentando que a decisão se baseou em fatos relativos ao ano de 2024, enquanto a pretensão se refere ao exercício de 2025.

Contudo, ao analisar a sentença, verifico que o fundamento central para a improcedência foi a suposta ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A menção ao ano de 2024, no trecho "não se verifica, nos holerites acostados aos autos, qualquer registro do referido pagamento [em dezembro de 2024]", constituiu apenas um contraponto a um argumento específico da petição inicial, e não o pilar da decisão.

Dessa forma, por não vislumbrar prejuízo ou erro essencial no julgamento, rejeito a preliminar de nulidade.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, nos seguintes termos:

“Art. 60-A// O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 984/2024, que regulamenta a matéria:

"
Art. 5o A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I -
critérios
e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a: a) formação em serviço, específica para professor; b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II -
critérios e metas
coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que
referem-se
: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); b) à meta de redução da evasão escolar.”

A controvérsia central reside em saber se os afastamentos da servidora, que ultrapassaram o limite legal, devem ser computados para fins de absenteísmo, o que resultaria na perda do direito à gratificação.

O art. 12 do Decreto no 984/2024 veda o recebimento da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias, e seu parágrafo único apresenta um rol de exceções (férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias).

É certo que uma interpretação puramente literal do referido dispositivo, que não inclui a licença para tratamento de saúde em seu rol de exceções, pode violar os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (art. 1o, III, e art. 196, da CF). Punir o servidor com a perda de uma gratificação por se afastar para tratar de sua saúde configura medida desproporcional.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei. (...) Tese de julgamento: 1. Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual no 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. 2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar. (N.U 1000575-14.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)”

Contudo, no caso concreto, a recorrente não logrou êxito em comprovar que seus afastamentos se enquadram em qualquer hipótese legalmente protegida que justificaria a desconsideração para o cômputo do absenteísmo.

Apesar de alegar em seu recurso que acompanhava sua mãe, Sra.
Jeronima
Vieira, os relatórios médicos que ela mesma juntou (ID/PJe2 358155354 a 358155359) identificam o paciente como sendo o Sr. JESSE RODRIGUES DOS SANTOS, que, segundo os mesmos documentos, a recorrente acompanhava no pós-operatório de transplante renal.

Ademais, não há nos autos qualquer prova do vínculo de parentesco entre a servidora e o referido paciente, requisito indispensável para a concessão da licença para acompanhamento de pessoa da família. Ao contrário, a CNH da recorrente (ID/PJe2 358155367) e o relatório médico do paciente (ID/PJe2 358155354) indicam filiações distintas, afastando a presunção de familiaridade.

Dessa forma, como os afastamentos ultrapassaram o limite de 40 dias previsto no art. 12 do Decreto e não foi demonstrado que ocorreram para tratamento de saúde da própria servidora ou de familiar nos termos da lei, o ato administrativo que indeferiu a gratificação mostra-se legal, conforme bem fundamentado pela Informação Técnica da SEDUC (ID/PJe2 358155374).

Portanto, deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
358155379
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026